Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720032-22.2024.8.07.0018 APELANTE: M. E. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO LINS BATISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta pela patrona de M.E.L.S. em face da sentença de ID 77588321, devidamente integrada pela de ID 77588329, proferidas pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de urgência ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora apelado. Inicialmente, considerando a manifestação do Distrito Federal em contrarrazões à Apelação, verifico que o presente recurso versa exclusivamente sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, inexistindo defesa de interesse da autora originária, a qual faleceu no curso do processo. Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no § 5o do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art.99 [...] § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Nessa perspectiva, INTIME-SE a advogada recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal ou, querendo, junte documentos idôneos à demonstração de sua hipossuficiência pessoal, tais como, cópia dos últimos contracheques; cópia da carteira de trabalho; última Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física; extratos bancários recentes e detalhados de contas de sua titularidade; extratos de cartões de crédito; entre outros documentos que entender pertinentes para comprovar que não dispõe de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Assim, tendo em vista que o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Decorrido o prazo, ou juntada manifestação, voltem conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator